Tribunal: TJMT
Processo: 1011964-87.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011964-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIO GRAZIANI PRADA - CPF: 223.545.868-84 (ADVOGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Fazenda Estadual (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PAULA MARTINS VENTURA RENAUX - CPF: 115.862.567-77 (ADVOGADO), GUSTAVO ALMEIDA BARREIRA - CPF: 168.467.387-97 (ADVOGADO), ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO NO CADIN
– IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
O oferecimento de seguro garantia não se presta a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, efeitos estes decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1011964-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pela
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que deferiu em parte o pedido vindicado, para permitir à Agravante o oferecimento do seguro-garantia (Apólice nº: 024612023000207750050293, tão somente para possibilitar a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa quanto ao débito discutido nos presentes autos.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, uma vez que está em completa dissonância com a assentada orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal Estadual que autorizam a suspensão do registo no CADIN quando o contribuinte apresenta garantia suficiente e idônea ao débito em questão.

Alega que, em momento nenhum pretende a Agravante o recebimento da apólice de seguro garantia para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A apresentação de garantia idônea deve assegurar a regularidade fiscal da Agravante, da qual decorre não só o direito à expedição da sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, como também o direito de não ser rotulada como inadimplente mediante inscrição no CADIN e de não ser submetida ao protesto extrajudicial do crédito tributário.

Pontua, também, que, aplicando-se o mesmo raciocínio para afastamento da inclusão do nome da Agravante no CADIN, deve ser determinado também que a Agravada se veja impedida de promover o protesto de certidão de dívida ativa e outros mecanismos de constrição, especialmente pelo fato de que o crédito tributário se encontra devidamente garantido pela apólice do seguro garantia apresentado na origem.

Desse modo, requer o provimento do presente Agravo para que,
reformando-se parcialmente a r. decisão agravada, este E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso determine também que a parte Agravada se abstenha de incluir o nome da Agravante no CADIN, protestar a certidão de dívida ativa, bem como praticar demais atos indiretos de cobrança que não sejam a mera inscrição em dívida ativa e ajuizamento da execução fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 177876167).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pela
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que deferiu em parte o pedido vindicado, para permitir à Agravante o oferecimento do seguro-garantia (Apólice nº: 024612023000207750050293, tão somente para possibilitar a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa quanto ao débito discutido nos presentes autos.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, objetivando a permissão para o oferecimento da apólice de seguro-garantia n° 024612023000207750050293, a fim de garantir integralmente o débito cobrado no Termo de Intimação nº 141394001000050201230, no valor de R$ 166.068,41 (Id. 118196911 - Pág. 8 – Ação de origem) e, como decorrência, emitir a certidão positiva com efeitos de negativa, bem como evitar o protesto, inclusão do seu nome no CADIN/SERASA, entre outros.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ensejando a interposição do presente recurso, oportunidade em que, esta Relatora deferiu em parte o pedido vindicado, para permitir à Agravante o oferecimento do seguro-garantia (Apólice nº: 024612023000207750050293, tão somente para possibilitar a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa quanto ao débito discutido nos presentes autos.

Novamente, insurge-se a Recorrente.

Ocorre que, razão não lhe assiste pois, conforme pontuado na decisão agravada, o oferecimento de seguro garantia não se presta a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, efeitos estes decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito, conforme já decidido por este Sodalício.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR - OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - CONDIÇÃO - PRESTAÇÃO EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO - EXCLUSÃO DO REGIME CAUTELAR - IMPEDIMENTO À INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE.

O oferecimento de fiança bancária em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que em valor suficiente à garantia do juízo, não verificado no caso. Não se presta, portanto, à exclusão do contribuinte do regime cautelar, tampouco a impedir a sua inclusão em cadastro de inadimplentes
. Recurso provido.

(AI 135866/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/2/2014, Publicado no DJE 25/3/2014). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INADMISSIBILIDADE.

O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional
. Recurso provido.

(AI 30089/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/5/2016, Publicado no DJE 14/6/2016). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023